Tribunal: TJSP
Processo: 1000272-70.2021.8.26.0218
Classe: Embargos de Declaração Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DO EMBARGANTE QUE SE REVELA EVIDENTE NO PRETENDER REDISCUTIR O ACORDO HOMOLOGADO, O QUE SOBRE-EXCEDE O CAMPO COGNITIVO E A FINALIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE DEVE, CONFORME SEDIMENTADA JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ, DETERMINAR A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS ASSIM CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
RESSALVA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DO EMBARGANTE QUE SE REVELA EVIDENTE NO PRETENDER REDISCUTIR O ACORDO HOMOLOGADO, O QUE SOBRE-EXCEDE O CAMPO COGNITIVO E A FINALIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE DEVE, CONFORME SEDIMENTADA JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ, DETERMINAR A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS ASSIM CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
RESSALVA QUANTO À POSIÇÃO DO RELATOR NO SENTIDO DE QUE NÃO SE DEVESSEM CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, AINDA EM FACE DO CARÁTER INFRINGENTE COM QUE REVESTIDOS.